Tribunal: TJSP
Processo: 1012815-77.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DAS PRETENSÕES PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A REPARAREM OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR.
APELO DE UM DOS RÉUS EM QUE SUSTENTA A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O "CHIP" CLONADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR, NEGANDO, POIS, TENHA OCORRIDO QUALQUER FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA.
APELO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DAS PRETENSÕES PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A REPARAREM OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR.
APELO DE UM DOS RÉUS EM QUE SUSTENTA A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O "CHIP" CLONADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR, NEGANDO, POIS, TENHA OCORRIDO QUALQUER FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA.
APELO SUBSISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO EM RELAÇÃO AO RÉU-APELANTE. AINDA QUE SE CARACTERIZE, COMO EFETIVAMENTE SE CARACTERIZA UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, DAÍ NÃO SE PODE PRESUMIR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE QUANTO A TER EXISTIDO FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DE UM DOS RÉUS PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.